Tribunal: TJDFT
Processo: 0723359-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CÓDIGO CIVIL. CORRETAGEM. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. NEGÓCIO NÃO CONCRETIZADO. CORRETAGEM ATRELADO AO OBJETO DO CONTRATO. PAGAMENTO NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais consistentes no pagamento de R$33.000,00 a título de corretagem correspondente à 3% do valor do contrato imobiliário. Em suas razões, em síntese, sustenta que faz jus ao pagamento da corretagem em razão do serviço prestado às partes do contrato imobiliário.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser solucionada à luz do Código Civil.
IV. Na espécie, verifica-se a ausência de contrato de corretagem. O que há é um contrato de compra e venda de imóvel, no qual há uma cláusula que garante a comissão de corretagem para a hipótese de alienação da casa, o que não se concretizou. Consigna, então, que o corretor vendeu o resultado útil de seu trabalho e, consequentemente, só teria direito a receber comissão caso sua mediação conduzisse à concretização do negócio intermediado.
V. No caso em questão, observa-se que embora tendo havido a aproximação das partes, o negócio não chegou a ser concluído, pois a parte compradora não dispunha da quantia para a compra do imóvel negociado, impossibilitando a concretização do negócio. Logo, o resultado útil e positivo prático da corretagem não foi alcançado, de modo que não pode ser cobrado qualquer valor a título de comissão. Ademais, observa-se que o contrato de compra e venda do imóvel dispõe de cláusula de obrigação de pagamento de corretagem de 3% do valor do contrato a cada uma das partes contratantes, todavia, tal obrigação somente poderia ser exigida caso tivesse sido concretizado a venda do imóvel, pois aquela está atrelada à efetivação da venda do imóvel (objeto do contrato), a qual não ocorreu. Precedente do STJ: (AgRg no Ag n. 1.248.570/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 3/2/2016.). Assim, escorreita a sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.